Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, haja vista o recorrente ter deixado de comparecer à audiência designada, sem qualquer justificativa.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que só ele teria comparecido à 1a audiência de conciliação marcada para o dia 12 de março e, mesmo as partes tendo sido devidamente intimadas, o conciliador redesignou a audiência para o dia 21 de maio de 2021, com consequente expedição de novos mandados com aviso de recebimento.
4. Destaca que teria requerido que fosse decretada a revelia das rés e o cancelamento da nova audiência de conciliação, já que os mandados da ré Bisa Incorporadora e MB Brasília Engenharia teriam sido cumpridos. Narra que também haveria requerido a desistência da ação em relação a ré TG MB Brasília Engenharia Empreendimentos Imobiliários Ltda., já que o respectivo aviso de recebimento não fora anexado aos autos.
5. Aduz que ocorreram sucessivos equívocos nas certificações, com cancelamentos e substituições, o que lhe teria causado prejuízos e excessiva demora no trâmite processual.
6. Assevera que, no dia 19 de maio de 2021, os avisos de recebimento retornaram sem cumprimento e o magistrado determinou a intimação do autor/recorrente para informar o endereço atualizado das requeridas. Por entender que não havia tempo hábil para a prática da diligência e realização da audiência, uma vez que estava com data designada para o dia 21/05/2021, o recorrente afirma que não compareceu à audiência.
7. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer e decretar a revelia das rés e condená-las em todos os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que a sentença proferida pelo juízo de origem seja cassada, de modo a afastar a extinção do feito e devolvendo ao juízo de origem para o seu regular processamento.
8. É sabido que, no ambiente processual dos Juizados Especiais Cíveis, o não comparecimento do autor a qualquer das audiências, como também o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa na extinção do processo por desídia (Lei no 9.099/95, art. 51, I e II e § 1o). Destaco, ainda, que conforme a inteligência do art. 51, §1o, da Lei 9099/95, a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.
9. Da análise dos autos, observo que o autor não compareceu à audiência de conciliação, marcada para o dia 21/05/2021, às 13h, e absteve-se de apresentar qualquer justificativa tempestivamente (ID. 26642961).
10. Diante da inércia da parte autora, entendo que a sentença não merece reforma que de forma acertada o/a magistrado/a extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inc. I, da Lei 9099/95. No mesmo sentido alguns julgado desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1324960, 07302168220208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1315388, 07538296820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).